Tribunal: TJDFT
Processo: 0776860-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI 9.099/95. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora sob alegação de obscuridade no acórdão prolatado. Assevera que a condenação em honorários sucumbenciais deveria contemplar o valor referente à obrigação de fazer e aos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há vício no acórdão exarado acerca da condenação referente aos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. Não assiste razão à embargante. Há regramento próprio nos Juizados Cíveis acerca da fixação dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 55 da Lei 9.099/95, que dispõe “(..) em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
5. A condenação por danos morais foi fixada em R$ 3.000,00. Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser mantidos em 10% sobre esse valor, conforme a regra dos Juizados Especiais.
6. Desse modo, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da referida matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 55.